Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-72.2024.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001356-72.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), JULIO CEZAR CRUZ - CPF: 966.384.861-87 (EMBARGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO DE BARTER. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FIAGRIL LTDA. contra o acórdão da 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por JULIO CEZAR CRUZ, reformando sentença que havia julgado improcedentes os embargos monitórios e a reconvenção. O acórdão reconheceu a quitação integral de obrigação constante de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada em operação de barter e determinou a devolução do excedente entregue em produto ou equivalente monetário. A parte embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à análise de contratos e à natureza da obrigação pactuada, além de pleitear prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não examinar documentos contratuais e condutas relevantes para a natureza da obrigação discutida; (ii) verificar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando ausentes vícios formais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A decisão judicial não está obrigada a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

A caracterização da CPR física emitida em operação de barter não se altera por condutas paralelas das partes, quando a obrigação principal estiver documentalmente demonstrada como quitada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FIAGRIL LTDA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação nº 1001356-72.2024.8.11.0007, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃO DE BARTER. PAGAMENTO EM PRODUTO. ENTREGA DE QUANTIDADE SUPERIOR À CONTRATADA. DÉBITO INEXISTENTE. EXCESSO DE PAGAMENTO COMPROVADO. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO EXCEDENTE EM PRODUTO OU EQUIVALENTE MONETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JULIO CEZAR CRUZ contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por FIAGRIL LTDA., que julgou improcedentes os embargos monitórios e a reconvenção, constituindo título executivo judicial em favor da autora no valor de R$ 819.371,60. O apelante alega quitação integral da obrigação assumida em Cédula de Produto Rural (CPR) emitida na modalidade barter, sustentando ter entregue quantidade de produto agrícola (milho) superior à contratada, e requer a reforma integral da sentença com reconhecimento do pagamento e devolução do excedente entregue.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura de fase instrutória; (ii) verificar se houve quitação integral da CPR emitida na modalidade barter e a consequente existência de excesso de entrega de produto, com direito à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos permitem a pronta formação do convencimento judicial.

A Cédula de Produto Rural física firmada em operação de barter representa obrigação de entrega de produto, cuja quitação integral e excesso de pagamento podem ser comprovados documentalmente.

Comprovado o excesso de entrega do produto contratado, o devedor tem direito à restituição do montante excedente, em espécie ou em valor equivalente em moeda corrente.

O art. 370 do CPC estabelece que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador.

A Cédula de Produto Rural – CPR é título de crédito representativo de obrigação assumida pelo produtor rural, podendo ser emitida com liquidação financeira (pagamento em dinheiro) ou física (pagamento em produto). Quando firmada sob a modalidade barter, a operação caracteriza típica relação de permuta, em que o fornecimento de insumos é contrapartida pela entrega futura de produtos agrícolas.

Estando a CPR física regularmente registrada e prevendo expressamente a obrigação de entrega de 34.878,41 sacas de milho, e sendo comprovado documentalmente o cumprimento dessa obrigação com a entrega total de 41.287,66 sacas, impõe-se o reconhecimento de quitação integral e de excesso de pagamento, autorizando a procedência da reconvenção para restituição do excedente.”
(Id. 324829869)

Em suas razões, de Id. 327004373, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão e contradição, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Aduz que a decisão deixou de analisar os contratos de compra e venda de insumos agrícolas (Ids. 149255426, 149255427 e 149255428), nos quais a forma de pagamento estaria claramente estipulada em moeda corrente nacional, e não mediante entrega de produto;

Assevera que se ignorou os usos e costumes do mercado do agronegócio, em que a entrega de grãos constitui apenas forma alternativa de liquidação de dívidas pecuniárias, e não configuração de operação de permuta (
barter
).

Narra a existência de omissão quanto à conduta do próprio embargado, que teria quitado parte do débito mediante cessão de crédito em dinheiro à empresa Cargill, no valor de R$ 499.251,21, o que seria incompatível com a tese de
barter
e indicativo da natureza pecuniária da obrigação.

Prossegue asseverando que não houve pronunciamento expresso sobre dispositivos legais tidos como violados, o que motivaria, também, o manejo dos aclaratórios para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025 c/c Súmula 98 do STJ).

Requer, ao final, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que seja reformado o acórdão e restabelecida a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a Ação Monitória e improcedente a Reconvenção. Subsidiariamente, pleiteia que a Turma Julgadora se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Conforme se extrai da Cédula de Produto Rural (CPR) acostada no Id. 308664891,
as partes formalizaram obrigação típica de operação de “barter”
, que se caracteriza como negócio jurídico de permuta, bastante comum no meio agrícola, em que o fornecedor entrega insumos ao produtor rural e, em contrapartida, este se compromete a pagar com a entrega futura de produtos agrícolas, e não em moeda corrente.

Esse tipo de operação, também conhecido como barter agrícola, é usualmente formalizado por meio de CPR física, que contém a descrição da quantidade de produto a ser entregue, local de entrega, safra e prazo. No caso concreto, a cláusula 2.8 da CPR é expressa ao prever a modalidade barter, vinculando o fornecimento de insumos ao recebimento de 34.878,41 sacas de milho, padrão exportação, safra 2023/2023, vejamos:

(...)

Portanto, resta indene de dúvidas que a CPR é expressa ao prever a modalidade barter.

Examinando o conjunto documental constante dos autos, especialmente os documentos identificados no Id. 308665365, constato que o apelante efetivamente cumpriu, e até excedeu, a obrigação assumida. Explico.

Foram entregues 26.287,66 sacas de milho diretamente no armazém “Espaço Grãos”, no período de 27/06/2023 a 11/07/2023, conforme comprovam os documentos de Id. 308665365 - fls. 4 e 5, vejamos:

É dizer, 1.572.260 Kg correspondem a 26.287,66 sacas de milho de 60 kg.

Adicionalmente, o apelante efetuou cessões de crédito à FIAGRIL LTDA. junto à empresa CARGILL, resultantes da venda de produto previamente armazenado no mesmo local, totalizando 5.000,00 sacas, em 10/05/2023, conforme contrato de cessão e notas constantes a partir da fl. 6 do documentos de Id. 308665365 e 10.000,00 sacas, em 26/05/2023, conforme documentação de Id. 308665365 fls. 20 e seguintes, vejamos:

Ademais, os pagamentos foram revertidos exclusivamente em favor da parte apelada - Id. 308665365 - fls. 34 e 35, vejamos:

Totaliza-se, assim, a entrega de 41.287,66 sacas de milho, ou seja, 6.409,25 sacas a mais do que o pactuado na CPR.

Diante disso, é imperioso reconhecer que a obrigação principal foi quitada integralmente pelo apelante. Não subsiste, portanto, fundamento fático ou jurídico para cobrança judicial do alegado saldo devedor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CONTRATO BANCÁRIO. 1 . Ação monitória visando a satisfação do débito relativo a contrato bancário de cheque especial. 2. Embargos ofertados pelos devedores, alegando a quitação do débito, em razão de acordo celebrado em outro feito, devidamente homologado. 3 . Sentença de improcedência, com fundamento em diversidade das dívidas. 4. Ainda que o feito onde foi celebrado o acordo entre as partes tivesse por objeto contrato diverso, constou dos termos da avença ali homologada expressa referência de quitação do contrato que instrui a presente monitória. 5 . Parte autora que em momento algum tece qualquer argumento visando refutar o alegado pelos réus, seja em sua impugnação ou mesmo em sede de contrarrazões.
6. Devidamente comprovada a quitação da dívida, ensejando a improcedência do pedido inicial.
PROVIMENTO DO RECURSO .” (TJ-RJ - APL: 01254297820148190002, Relator.: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 18/08/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

De igual modo, deve ser acolhida a reconvenção proposta pelo apelante, ora reconvinte. Comprovada a entrega de produto em quantidade superior à pactuada, tem direito à restituição do excedente, seja mediante devolução em espécie (produto agrícola), seja por meio de seu equivalente monetário.

A pretensão reconvencional está alicerçada não em meras alegações, mas em documentação robusta e contemporânea aos fatos, apta a comprovar a extensão da entrega e a natureza da obrigação assumida.

A condenação da parte reconvinda à restituição do excedente encontra amparo não apenas no princípio do enriquecimento sem causa, mas também nos arts. 497, 498 e 499 do CPC, que autorizam tutela de obrigação de fazer e entrega de coisa certa, nos moldes requeridos.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025